Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733875-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DA COSTA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TATIANE DA COSTA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 53708080) que, em ação de declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer proposta contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS indeferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53708082), além de rogar pela anulação da sentença para que seja determinado o regular processamento da ação, a autora apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sustentando a presença dos requisitos legais. Em face da gratuidade de justiça reiterada em sede recursal, a apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, “cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais”, para o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, ou se preferisse, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. A apelante formulou pedido de dilação (ID 54211527), o que foi deferido (ID 54217310). A recorrente apresentou, então, extratos de uma conta bancária de sua titularidade e relatórios emitidos junto à Receita Federal demonstrando que possui declaração de renda já processada (ID 55474169 e anexos). No despacho de ID 55502852, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC determinou a intimação da autora apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. A apelante não atendeu a determinação judicial (ID 56142370). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois havia formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça. Após análise dos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, decidiu-se pelo indeferimento do respectivo pleito, ocasião em que foi requisitada a intimação da apelante para que procedesse, no prazo legal, ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer ‘in albis” o prazo para tal mister. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “In casu”, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por TATIANE DA COSTA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator